Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-79.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000746-79.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-35 DE MUCURI

Advogado(s)
:
GABRIELA QUEIROZ BARROS DE REZENDE, LUIZ CARLOS PEIXOTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO LEITE MARINO, ROBERTA DANELON LEONHARDT, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO MIRANDA, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES, LARISSA PRAXEDES COIMBRA, ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO, MARICI GIANNICO, RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE, ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por colônia de pescadores contra sentença que, após homologar pedido de desistência da ação indenizatória, foi modificada em sede de embargos de declaração para acrescentar fundamentos diversos de extinção do processo com base nos incisos I, V, VI e VIII do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença que altera substancialmente os fundamentos da decisão original em sede de embargos de declaração; (ii) verificar se houve violação ao dever de fundamentação e aos limites legais do recurso integrativo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A modificação substancial dos fundamentos da sentença, para além do pedido da parte autora, configura extrapolação dos limites do art. 1.022 do CPC.

A inclusão de fundamentos de indeferimento da petição inicial, litispendência e ausência de interesse processual, após homologação da desistência, revela contradição interna e ausência de fundamentação coerente, violando os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a nulidade de decisões que, em embargos de declaração, alteram o mérito da sentença sem vício a ser sanado, tampouco prévia intimação da parte contrária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000746-79.2020.8.05.0172, em que figura como apelante
Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-35 de Mucuri
, e como apeladas
Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.